Tribunal: TCU
Processo: 022.054/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, fundo a fundo, ao Município de Saúde de Pedreiras/MA para ações do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde - Componente Informatização e Telessaúde Brasil Redes na Atenção Básica, nos anos de 2011 e 2014.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, fundo a fundo, ao Município de Saúde de Pedreiras/MA para ações do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde - Componente Informatização e Telessaúde Brasil Redes na Atenção Básica, nos anos de 2011 a 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 e 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento; 9.2. comunicar esta deliberação à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; e 9.3. arquivar o processo.